Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735868-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON JOSE LAURINDO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Consoante decisão de ID 76015784, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 76015784). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora